Tribunal: STF
Processo: ARE 1347505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCENTIVO FISCAL. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. REGIME DE TRANSIÇÃO TRIBUTÁRIA - RTT. APLICAÇÃO DOS AJUSTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por NUFARM INDÚSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., por meio da qual se contrapõe à sentença prolatada em sede de ação submetida ao procedimento comum pela Juíza Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgou improcedentes os pedidos. 2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir a possibilidade de aplicação dos ajustes do lucro líquido pelo Regime Tributário de Transição - RTT para o cômputo do lucro da exploração. 3. Em suas razões, a apelante afirmou, em breve síntese, que os atos infralegais exarados pela recorrida tolheram o seu direito ao cálculo da parcela a ser incentivada, ao impor que, para o cálculo do lucro da exploração, o lucro líquido fosse ajustado pelo Regime Tributário de Transição - RTT, considerando que a interpretação literal dos arts. 15 e 16 da Lei nº. 11.941/2009 conduz ao entendimento de que referido instituto (RTT) somente tem aplicação para o cálculo do lucro real, sem qualquer menção, por exemplo, à necessidade de ajustes no cálculo do lucro da exploração. 4. A apelante é contribuinte do Imposto de Renda apurado pelo lucro real, sendo beneficiária de incentivos fiscais federais de redução de impostos em decorrência de investimentos realizados para a implantação, modernização e ampliação de unidades industriais sediadas na área de atuação da SUDENE. 5. O montante do incentivo em questão é apurado utilizando-se uma base de cálculo denominada "lucro da exploração" de acordo com a fórmula estabelecida no art. 1º da MP nº 2.199-14/2001 (direito a redução de 75% do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro da exploração). 6. O Decreto-Lei nº 1.598/1977, estabeleceu que o valor do lucro da exploração seria obtido por meio de ajustes do lucro líquido do período-base, realizados pela exclusão dos seguintes valores: I - a parte das receitas financeiras que exceder das despesas financeiras, sendo que, no caso de operações prefixadas, considera-se receita ou despesa financeira a parcela que exceder, no mesmo período, à correção monetária dos valores aplicados; II - os rendimentos e prejuízos das participações societárias; e III - outras receitas ou outras despesas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 . 7. O Regime Tributário de Transição - RTT trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei n 11.638/2007 e pelos arts. 37 e 38 da Lei nº 11.941/2009, o vindo a lume com o objetivo precípuo de preservar a neutralidade fiscal da adoção dos padrões internacionais de contabilidade. 8. O Regime Tributário de Transição - RTT, ao almejar a preservação da neutralidade fiscal, se dispõe a assegurar que os efeitos tributários das mudanças nos critérios contábeis, adotadas com o fim de adequar o sistema nacional aos padrões internacionais, não afetem a carga tributária, ou seja, que os novos métodos de escrituração não produzam o resultado de modificar a quantificação da tributação. 9. A tese da apelante, segundo a qual devem ser aplicados os ajustes do Regime Tributário de Transição - RTT apenas em relação ao cálculo do lucro real, não atenta para o fato de que a referida base de cálculo do IRPJ embute no seu cômputo a mesma rubrica contábil utilizada para a obtenção do lucro da exploração, qual seja o "lucro líquido". 10. Ora se tanto o lucro real quanto o lucro da exploração utilizam o "lucro líquido" como elemento constitutivo do cálculo dos seus respectivos valores, nada mais adequado que os ajustes do Regime Tributário de Transição - RTT sejam aplicados tanto num caso quanto no outro, sob pena de ofensa à neutralidade fiscal, propósito específico que o novo regime se dispôs a realizar. 11. Isso porque, acaso se entendesse de forma diversa, a mesma rubrica contábil ("lucro líquido") apresentaria expressão monetária diferente a depender da grandeza tributária que a utiliza como elemento de cálculo, considerando que, no caso do lucro real, seriam aplicados os ajustes do Regime Tributário de Transição - RTT, ao mesmo tempo em que no outro (lucro da exploração) a sua aplicação seria vedada. 12. " Os chamados "Ajustes do RTT" meramente explicitados pela IN 949/09 e alocados tanto na Ficha 09 - Linha 02 (ficha de Apuração do Lucro Real) como na Ficha 08 - Linha 13 (Ficha de Apuração do Lucro da Exploração) não fazem outra coisa senão promover a concretização da neutralidade tributária, fazendo a expressão monetária do elemento tido como ponto de partida de cada um desses institutos - que é o Lucro Líquido do Exercício - sair expurgado das alterações promovidas pelo Novo Padrão Contábil criado pela Lei n11.638/07". 13. Reafirma-se entendimento consagrado neste TRF da 5ª Região, pelo qual "Não podem ser ignoradas 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente